Tribunal: TJDFT
Processo: 0739870-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739870-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA MACIEL DE FREITAS CZEDROWSKI, H. C. AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Nos termos do art. 14, da Resolução Normativa no 557, de 14 de dezembro de 2022, da ANS (que revogou a Resolução Normativa no 195 da ANS), o contrato de plano de assistência à saúde empresarial somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. Em análise das contrarrazões recursais e da documentação apresentada pela Agravada (ID 52694214), observa-se que foi acostada aos autos a carta de notificação de cancelamento da apólice objeto da lide, endereçada à Agravante e datada em 11/5/2023 (ID 52694227). Ocorre, todavia, que o referido documento, por si só, não comprova o efetivo envio da notificação à Recorrente. Nesse sentido, tendo em vista que a decisão liminar negou a antecipação da tutela recursal sob o fundamento de que “possível argumento de que a parte Agravante não foi notificada sobre o cancelamento do plano somente poderá ser devidamente averiguada no curso do processo” (ID 51566370), à parte Agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentação que comprove o envio do e-mail ou da carta de notificação ao endereço da estipulante do contrato, em consonância com o disposto na Resolução Normativa no 557 da ANS. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator